Tribunal: TJES
Processo: 0002899-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002899-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORIVALDO PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA TERCEIRA FASE. CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO, UMA DA PARTE GERAL E OUTRA DA PARTE ESPECIAL. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste controvérsia quanto às frações adotadas na terceira fase dosimétrica, mas apenas em relação ao cálculo, sobre o qual realmente existe erro material, pois, após a incidência da diminuição em 1/3 pela tentativa, o sentenciante, apesar de consignar que aumentaria a pena em 1/3 pela majorante da arma branca, manteve-a no mesmo
quantum
.

2. Em se tratando de incidência de duas causas de aumento, uma da parte especial, e outra da parte geral do Código Penal, não há empecilho à sua incidência de forma cumulada.

3. Embora tenha havido um incremento da pena definitiva aplicada ao acusado, verifica-se que ele está ele custodiado cautelarmente desde fevereiro de 2021, razão pela qual a detração do período em que esteve preso preventivamente implicaria na concessão de regime aberto, caso não pesasse contra o réu a reincidência, devendo, por isso, ser mantido o regime semiaberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva do acusado para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de LORIVALDO PEREIRA ROCHA, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art.157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP, a 04 (quatro) anos, 03(três) meses e 10(dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Acusação, em seu recurso, questiona unicamente a terceira fase dosimétrica, asseverando que houve erro de cálculo, pois, com a incidência da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo na fração de 1/3 e com o incremento da pena pelo concurso formal em 1/6, a pena definitiva deveria ser maior do que a fixada. Por isso, postula pelo redimensionamento da pena e pela alteração do regime inicial de cumprimento para o fechado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de LORIVALDO PEREIRA ROCHA, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art.157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP, a 04 (quatro) anos, 03(três) meses e 10(dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Acusação, em seu recurso, questiona unicamente a terceira fase dosimétrica, asseverando que houve erro de cálculo, pois, com a incidência da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo na fração de 1/3 e com o incremento da pena pelo concurso formal em 1/6, a pena definitiva deveria ser maior do que a fixada. Por isso, postula pelo redimensionamento da pena e pela alteração do regime inicial de cumprimento para o fechado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, constato, de antemão, que a Acusação não se insurge sequer quanto às frações utilizadas pelo magistrado
a quo
na terceira fase dosimétrica, mas tão somente quanto à sistemática de cálculo e ao resultado da operação aritmética.

A pena intermediária, não impugnada, foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A partir daí, incidiu a diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP), na fração de 1/3. O aumento em 1/3 pela majorante da arma branca e, por fim, o aumento em 1/6 pela incidência do concurso formal de crimes. Vejamos:

Na terceira fase, há causa de diminuição de pena prevista na parte geral e diminuo 1/3 da pena.

Assim, considerando a existência de causas especial de aumento pelo uso de arma branca, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), passando esta para três anos e oito meses de reclusão e multa.

Considerando o concurso formal de três crimes, aumento 1/6 (um sexto), ficando esta em 04(quatro) anos, 03(três) meses e 10(dez) dias de reclusão e10(dez)DIAS-MULTA.

Como visto, inexiste controvérsia quanto às frações adotadas, mas apenas em relação ao cálculo, sobre o qual realmente constato erro material.

Após a incidência da diminuição em 1/3 pela tentativa, alcança-se o patamar de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ao que se constata a existência de erro material nas etapas seguintes, uma vez que o sentenciante, apesar de consignar que aumentaria a pena em 1/3 pela majorante da arma branca, manteve-a no mesmo
quantum
.

Portanto, aplicando-se a fração de 1/3 para a majoração, alcançamos a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, diante do concurso formal de crimes, aumenta-se a pena privativa de liberdade em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Ressalto que, em se tratando de incidência de duas causas de aumento, uma da parte especial, e outra da parte geral do Código Penal, não há empecilho à sua incidência de forma cumulada. Neste sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER. A mera negativa do Apelante no sentido de que o conteúdo probatório não se mostra suficiente para a condenação é deveras frágil, tendo em vista que os depoimentos das vítimas e das testemunhas são uníssonos no sentido de que ele e um adolescente furtaram uma relojoaria. Assim, não há que se falar em absolvição quando as provas constantes nos autos são robustas no sentido de imputar aos condenados o fato criminoso posto em voga. APELAÇÃO MINISTERIAL – CUMULAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO – UMA PREVISTA NA PARTE GERAL E OUTRA PREVISTA NA PARTE ESPECIAL – POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DE AMBAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – COM O PARECER. A aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP está condicionada à existência, no caso concreto, de duas ou mais causas de diminuição ou de duas ou mais causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, ou seja, causas que concorram entre si (diminuição + diminuição ou aumento + aumento da parte especial), oportunidade em que o julgador poderá limitar a incidência de apenas uma diminuição, ou de apenas um aumento de pena, prevalecendo, todavia, a causa que mais diminua ou aumente a pena. Assim, caso incidam concomitantemente uma causa de aumento prevista na parte geral e uma causa de aumento prevista na parte especial, é perfeitamente possível sua cumulação. (TJMS. Apelação Criminal n. 0000389-68.2017.8.12.0037, Itaporã, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 26/02/2021, p: 04/03/2021)

Embora a pena de multa tenha sido fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, não tendo havido insurgência ministerial a esse respeito, mantenho-a no mesmo patamar.

Em relação ao regime prisional, o sentenciante, após detrair o tempo durante o qual o réu ficou preso preventivamente, apurou que, pelo
quantum
de pena, faria ele jus ao regime aberto, mas, diante de sua reincidência fixou o semiaberto.

A Acusação busca o recrudescimento do regime prisional, como consequência da exasperação da pena em grau recursal.

Não obstante, embora tenha havido um incremento da pena definitiva aplicada ao acusado, verifico que ele está ele custodiado cautelarmente desde fevereiro de 2021, razão pela qual a detração do período em que esteve preso preventivamente implicaria naconcessão de regime aberto, caso não pesasse contra o réu a reincidência, devendo, por isso, ser mantido o regime semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva do acusado para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

É como voto.